Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR AO TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos da embargante (impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa da execução contra a Fazenda Publica por meio de RPV) foram enfrentados expressamente no acórdão.
4. Da simples leitura do acórdão, a dívida executada não ultrapassa o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei 6.618/2020, aplicável às sentenças transitadas em julgado pela não incidência do Tema 792 da Repercussão Geral. Se o valor total do crédito pode ser pago mediante RPV, dispensado o precatório, o pagamento da parcela incontroversa, com maior razão, deve ser pago também por esse meio, nos termos do Tema 28 da Repercussão Geral.
5. Tampouco houve inobservância ao art. 87, da ADCT, ambos da Constituição Federal - CF. O limite constitucional transitório de quarenta salários mínimos não se aplica ao Distrito Federal, que há muito possui legislação específica quanto ao limite de precatórios.
6. Também não há que se falar em violação à garantia da coisa julgada, prevista nos art. 5o XXXVI, da CF e no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, nem em desrespeito a precedentes vinculantes ou aos arts.1o e 927, III, do CPC. Como demonstrado, o Supremo Tribunal Federal - STF alterou sua jurisprudência para afastar a aplicabilidade do Tema 792 da Repercussão Geral para a Lei Distrital 6.618/2020, pelo fato de que a discussão específica tratava de norma distrital revogada (Lei Distrital 3.624/2005). O acórdão simplesmente aderiu a esse entendimento.
7. O fato de existir precedente recente em sentido contrário, conforme entendimento anterior, não implica a alteração do julgamento, até porque não tem caráter vinculante. Logo, eventuais divergências e oscilações jurisprudenciais sobre o tema deverão ser dirimidas pelo próprio STF.
8. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.